Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-52.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMONA RIBEIRO SARATE - CPF: 011.234.791-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

Recurso Inominado:

1014684-52.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:

RAMONA RIBEIRO SARATE

Recorrido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA.

ISENÇÃO PELA LEI 10.525/17 E DECRETO N. 1.215/17 A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2018. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO NOS ANOS ANTERIORES. ISENÇÃO QUE NÃO ABRANGE A TAXA DE LICENCIAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente pleiteia a nulidade da CD’AS de nº: 2022199560, 2022171360, 2020386484, 20192571288, 2018589315, bem como seja excluído o nome desta dos órgão de proteção ao crédito, em decorrência de débitos de IPVA da motocicleta Kasinski, modelo GF 125, ano 2001, placa: JZI-6037, bem que afirma ter alienado e desconhecer o paradeiro, e que estaria abarcado pela isenção de IPVA para veículos fabricados a mais de dezoito anos, prevista na Lei Estadual Lei nº 7.301/00.

2.

A isenção do imposto sobre a propriedade de veículo na Lei nº 10.525/2017, que acrescentou o inciso IX ao art. 7º da Lei nº 7.301/2000, estabelecendo que veículos com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação estão isentos da cobrança de IPVA, tem validade somente a partir do ano de 2018, devido ao fato gerador do imposto, que ocorre no início de cada ano.

3.

In casu,
foi apresentado pelos Recorridos extrato que indica que constam em dívida ativa apenas os licenciamentos referentes aos anos de 2017 e 2018.

4.

A isenção prevista no inciso IX ao art. 7º da Lei nº 7.301/2000 diz respeito tão somente ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor, não abarcando o licenciamento.

5.

Assim, as cobranças realizadas pelos Recorridos configuram exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis, nem tampouco na nulidade das CDA’s.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023